Tribunal: TJDFT
Processo: 0718135-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. NEOENERGIA. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO. TEMA 599 DO STJ. INADIMPLÊNCIA REFERENTE AO PERÍODO DE 90 DIAS ANTERIOR À CONSTATAÇÃO DA FRAUDE. COBRANÇA DOS ÚLTIMOS 36 MESES. CORTE ADMINISTRATIVO DE ENERGIA ELÉTRICA INDEVIDO. MEDIDAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DEVEM SER ADOTADAS PARA A COBRANÇA DOS VALORES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Não há impossibilidade no cumprimento da decisão deferida pelo juízo de origem, uma vez que a agravante tem pleno conhecimento do endereço do agravado, tanto é, que procedeu ao corte de energia elétrica, bem como procedeu à inspeção no local.
2. Segundo tese firmada no julgamento do REsp 1.412.433/RS (Tema 599), sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a suspensão do serviço de energia elétrica em virtude de corte administrativo motivado por fraude no medidor é possível, desde que: i) observados os princípios do contraditório e da ampla defesa; ii) haja prévia notificação ao consumidor; iii) trate-se de inadimplemento referente ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude; e iv) o corte se dê em até 90 dias após o vencimento do débito.
3. Os débitos vencidos há mais de 90 dias não podem acarretar a interrupção do serviço de energia elétrica, uma vez que a inadimplência deve ser atual. Portanto, a cobrança dos 36 meses anteriores à apuração da diferença de energia por suposta fraude no medidor viola o que restou decidido na tese 699 do STJ.
4. Deverá a agravante/credora adotar os meios cabíveis para cobrar o seu crédito em relação aos débitos antigos, não sendo possível a suspensão da energia elétrica para pressionar o consumidor a pagar o débito.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.